Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-56.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008392-56.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0002-53 (APELANTE), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LUCAS ZANDONADI QUIROGA - CPF: 019.881.771-11 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA QUE EXCEDE O PENHOR DE PRIMEIRO GRAU, PERTENCENTE À REQUERIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RAZÃO DA FALTA DE REGISTRO DA CPR NO CARTÓRIO DO DOMICILIO DO EMITENTE – REGISTRO REALIZADO EM COMARCA DIVERSA APÓS A ORDEM DE CONSTRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O REGISTRO FOI REALIZADO EM UM DOS DOMICILIOS DO EMITENTE, E ANTES DA EFETIVA CONSTRIÇÃO – CONDUTA QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO
.

Além de ser questionável a conduta da parte que registra a CPR em cartório de cidade diversa da indicada na própria CPR, como domicilio do emitente, dificultando publicidade do ato, para fins de conhecimento de terceiros, é incontroverso que o registro só foi efetivado após a data em que o arresto pleiteado pela apelada foi deferido, e isso, por si só, justifica a conclusão da sentença que julgou improcedente o pedido da embargante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Número Único 1008392-56.2019.8.11.0003), ajuizado pelo apelante contra LAVORO AGROCOMERCIAL S.A, julgou improcedente o pedido
“ante a ausência de registro da Cédula de Produto Rural, no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente, bem como, o registro tardio na matricula do imóvel”
. A sentença condenou a parte embargante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (cf. Id. nº 121522059).

A apelante diz que ajuizou embargos de terceiro em razão da constrição judicial incidente sobre produção agrícola reservada ao pagamento de dívida contraída por Lucas Zandonadi Quiroga, proveniente dos autos principais de execução sob nº 1006202-23.2019.811.0003, em curso perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis, MT.

Afirma que a certidão de registro de penhores de safra vinculada ao Id. n. 22279202 indica a preferência do penhor de
primeiro grau

em favor da apelada, referente às 20.940 sacas de milho por ela recebidas.

Porém, foi constituído em
segundo grau

penhor de safra de 20.000 sacas de milho
em favor da

apelante
, sobre as mesmas áreas agrícolas, o que significa que, depois de observado o direito de preferência da apelada, houve direcionamento da pretensão de cobrança em juízo sobre a produção agrícola remanescente.

Alega que o fundamento adotado na sentença é inaplicável ao caso, pois, embora a CPR da apelante tenha sido registrada após o ajuizamento da mencionada ação de execução, o registro foi realizado em Diamantino-MT, indicado na Carta de Anuência emitida pelos arrendadores em favor do arrendatário, como local do domicilio do emitente da CPR, e também é onde os atos judiciais combatidos nos embargos de terceiro foram praticados, e o registro foi efetivado antes da consumação da constrição judicial.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada,
“impondo que a embargada entregue à embargante, ora apelante o produto constrito judicialmente, até o volume comprometido pela CPR e seu penhor de safra, bem como, com o pagamento dos ônus da sucumbência
” (cf. Id. n.

121522061).

A apelada apresentou contrarrazões, com combate às razões recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. nº 121522066).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelante opôs os presentes embargos de terceiros, pedindo a reintegração de posse da quantidade de 1.200.000, equivalentes a 20.000,00 sacos de 60 Kg de milho amarelo brasileiro, safra 2019/2019, oriundo das áreas de penhor à embargante, dizendo que, embora a embargada detenha penhor rural de primeiro grau sem concorrência de terceiros, por força da CPR 01/2019, a apelada
“pugnou pela apreensão e depósito do restante dos grãos produzidos naquela localidade, além daqueles, objeto do penhor cedular, como garantia da execução para entrega de coisa incerta, referente a CPR 42/2019 – SJ – 07, pleito esse que foi deferido por este juízo e que lança em risco o direito da embargante”
(cf. Id. n.

121522007 - pág. 4), sendo que a apelada não pode se apropriar do saldo remanescente de grãos, já que a embargante detém o penhor rural de segundo grau, o qual deve ser observado (cf. Id. n. 121522007).

A sentença julgou improcedente o pedido da apelante pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a Cédula de Produto Rural nº 35/2019-2019 (id. 22279201) objeto da presente liça, foi emitida em 01/05/2019 e registrada no 1º Serviço Registral de Diamantino-MT em 03/07/2019 (id. 22279202).

Nesse sentido, urge transcrever o artigo 12 da Lei nº. 8.929/1994, na sua redação vidente na época dos fatos, in verbis:

“Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.”

Destarte, para que a CPR tenha eficácia contra terceiros, é imperioso que o título referenciado seja registrado no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente, o que não restou demonstrado na liça, uma vez que o registro referenciado, operou-se tão somente na matricula/local do imóvel, inclusive de modo tardio, ao passo que a execução embargada foi distribuída em 06/06/2019, cujo arresto foi deferido em 07/06/2019 (id. 20745010 – dos autos executivos apenso), ou seja, antes do registro referenciado.

(...)

Desta feita, ante a ausência de registro da Cédula de Produto Rural, no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente, bem como, o registro tardio na matricula do imóvel, há que ser considerada válida a penhora realizada sobre o bem dado em garantia, sendo a improcedência dos presentes embargos, medida que se impõe.

Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta na presente lide,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos de terceiros, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, tornando sem efeito determinação judicial exarada no id. 22286765, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (autos nº 1006202-23.2019.811.0003), em todos os seus efeitos.

(...)”.

A sentença partiu da premissa de que o domicílio do emitente era, na verdade, a cidade de Sinop-MT, conforme indicado na CPR n. 35/2019-2019, emitida em favor da apelante (cf. Id. n.

121522010), e o embargante, por sua vez, registrou a CPR somente em 03.07.2019, não em Sinop, mas em Diamantino-MT, sendo que a ação de execução embargada foi ajuizada em 06/06/2019, e o arresto deferido em 07.06.2019, ou seja, antes do registro.

Extrai-se da petição inicial, que própria embargante qualificou Lucas Zandonadi Quiroga, o emitente, como “
residente e domiciliado na Avenida dos Tarumãs, 1882, Centro, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso”
(cf. Id. n. 121522007 - pág. 2), e na impugnação, passou a defender que

“
o local onde determinado produtor rural exerça sua profissão, seja em propriedade própria ou arrendada, resida nela ou não, será considerado seu domicílio para fins legais”
(cf. Id. n.

121522045 - Pág. 3).

No caso, porém, além de ser questionável a conduta da apelante, em registrar em local diverso do indicado na própria CPR, como domicilio do emitente, dificultando publicidade do ato, para fins de conhecimento de terceiros, é incontroverso que o registro só foi efetivado após a data em que o arresto pleiteado pela apelada foi deferido, e isso, por si só, justifica a conclusão da sentença que julgou improcedente o pedido da embargante, afinal, até o momento em que a ação de execução foi ajuizada pela apelada, e até o momento em que foi proferida a ordem judicial de constrição em favor da embargada, a CPR da apelante não possuía eficácia contra a apelada, de modo que não há erro ou ilegalidade na constrição realizada em seu favor.

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. sentença apelada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022